Tribunal: TJES
Processo: 5012097-18.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012097-18.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KESLEY ALEXANDRE COELHO FLORENCIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIVO CONTROLE 5GII. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5012097-18.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido:
KESLEY ALEXANDRE COELHO FLORENCIO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à suspensão/bloqueio do serviço de telefonia móvel da linha telefônica da parte autora, e, por conseguinte, condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 2.000,00).

Irr
esignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
ausência de prova da interrupção do serviço;
c)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pelo recorrido não passam de mero aborrecimento;
d)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
e)
aplicação da taxa legal (SELIC) para o cômputo dos juros moratórios e aplicação do IPCA para fins de atualização monetária
.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia recorrente, decorrente da imotivada suspensão do serviço de telefonia móvel contratado pelo recorrido.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] a parte autora que é cliente da ré por meio do serviço de internet móvel e ligações ilimitadas. Todavia, ao tentar realizar uma ligação, foi surpreendido com uma mensagem automática da operadora ré, informando que a ligação não poderia ser realizada devido à ausência de créditos [...]verifico que o autor comprovou, por meio de gravação anexada no ID 50620976 e ID 50620981, que houve falha no serviço contratado, conforme alegado inicialmente [...]a parte autora colacionou aos autos, em ID 50620984, tentativa de resolução por meio de reclamação no PROCON [...]

caberia à ré comprovar que os serviços foram efetivamente prestados (art. 373, inciso II, do CPC), nos termos do que fora contratado, o que não ocorreu no caso em tela, haja vista que colacionou “print” de telas sistêmicas, o qual não serve como prova, por se tratar de documento unilateral sem respaldo no contexto probatório”
(id. 14608370, negritei).

Desse modo, entendo evidente a falha na prestação de serviços decorrente na interrupção do serviço contratado pela parte recorrida.

Re
gistre-se que os
prints
das telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente em sua peça de defesa não possuem força probatória, por se tratar de documento unilateral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS POR QUEDA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TELAS SISTÊMICAS – MEIO UNILATERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. -
As telas de sistemas apresentadas de maneira unilateral não servem, por si só, como meio de prova, notadamente diante da maleabilidade de seus dados
; - Comprovados os danos e o nexo causal com a má-prestação nos serviços de fornecimento de energia elétrica, exsurge a responsabilidade civil da concessionária em indenizar pelo evento; RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-AM - Apelação Cível: 0760617-59.2021.8.04.0001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)